Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-02.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e DESVIO DE FUNÇÃO – Auxiliar de operação ETA no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SAAE) – Pretensão voltada ao recebimento de adicional de insalubridade – Impossibilidade - Laudo pericial inidôneo que concluiu pela inexistência de exposição a insalubridade durante seu pacto laboral - Ausência de prova capaz de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e DESVIO DE FUNÇÃO – Auxiliar de operação ETA no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SAAE) – Pretensão voltada ao recebimento de adicional de insalubridade – Impossibilidade - Laudo pericial inidôneo que concluiu pela inexistência de exposição a insalubridade durante seu pacto laboral - Ausência de prova capaz de elidir a conclusão do perito judicial – Desvio de função – Inocorrência - Fato constitutivo do direito não demonstrado – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.